Tribunal: STF
Processo: HC 182970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diego Silva de Sá, advogado, em benefício de Gustavo Gomes Ferreira, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.320, em 18.3.2020, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5101698-40.2020.8.09.0000 pelo Desembargador Fabio Cristóvão de Campos Faria, do Tribunal de Justiça de Goiás, em 3.3.2020:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO GOMES FERREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. Segundo consta dos autos, o paciente ficou preso temporariamente por 60 dias e fora decretada a prisão provisória no dia 23/01/2020, permanecendo preso até o momento, em razão da suposta prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que relaxada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o manifesto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, em 23.1.2020, foi decretada a prisão temporária do paciente, convertida em preventiva, pela prática de homicídio qualificado.
    Assevera ter sido instaurado inquérito policial para apuração das “circunstâncias da morte de Matheus Martins Silva, em 27.10.2019, (...) por supostamente ter sido vítima de disparos de arma de fogo”.
    Assinala que, após o relatório final do inquérito policial, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, tendo indiciado o paciente pela prática de homicídio. 
    Noticia que, “em 7.2.2020, o Delegado de Polícia informa ao juízo que protocolou uma representação sigilosa, bem como solicitou a devolução dos autos. Novamente, no dia 11.2.2020, os autos foram remetidos ao MP para manifestação (…), manifestando ‘favoravelmente ao pedido de retorno dos autos à Delegacia de Polícia’. Posteriormente, os autos são devolvidos ao juízo, onde este despachou remetendo a delegacia”. 
    Aponta excesso de prazo para oferecimento da denúncia, cujo prazo teria findado em 17.2.2020, nos termos do art. 46 do Código de Processo Penal.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) REQUER a priori seja afastada a súmula 691 deste Supremo Tribunal de Justiça e, em sede LIMINAR , ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinado o imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente, para que aguarde o julgamento do mérito em liberdade. Em sede de mérito, requer seja confirmado a liminar para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade. Requer por fim conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando-se definitivos os efeitos da liminar concedida , nos termos do art. 5º, inc. LXVI, da Constituição Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.320, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5101698-40.2020.8.09.0000 pelo Desembargador Fabio Cristóvão de Campos Faria, do Tribunal de Justiça de Goiás. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    5. Sem adentrar o exame do mérito, mas apenas para afastar a apontada ilegalidade flagrante, tem-se nos autos que, em 23.1.2020, foi decretada a prisão temporária do paciente, convertida em preventiva, pela prática de homicídio qualificado.
    Nos termos da informação prestada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Piracanjuba/GO ao Tribunal de Justiça de Goiás, “diante do deferimento parcial da representação policial n. 202000147270, decretando a prisão temporária de outros quatro envolvidos no referido homicídio, foi determinado novamente o retorno dos autos à Delegacia de Polícia para conclusão do Inquérito Policial, no prazo de dez dias”.
    Assim, descabe cogitar-se de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, pois o prazo de cinco dias previsto no art. 46 do Código de Processo Penal inicia-se com o recebimento dos autos pelo órgão de acusação, o que ainda não ocorreu, pois as diligências investigatórias ainda não foram concluídas.
    Em processo análogo, no qual se alegava excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, ressaltou:
    “A inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para a solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. 
    É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Conforme informações prestadas pelo juízo de origem ao STJ, a ação penal decorre da apreensão de grande apreensão de drogas, de modo que a investigação necessita ser realizada de forma minuciosa para a total elucidação dos fatos” (HC n. 171.407, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 22.5.2019).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a “razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto” (HC n. 125.144-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. A instrução do feito originário demanda diligências numerosas e complexas, conforme ponderado pela Corte Superior, recebendo a ação impulso regular na origem, em ritmo compatível com sua complexidade. 3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.569, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2019) 
     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (‘13 réus, além do paciente, com defensores distintos’), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.340-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    Descabe, portanto, cogitar-se de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    6. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    7. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Goiás não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    8. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    9. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora